Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-95.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-95.2022.8.14.0059

APELANTE: CHARLE CONCEICAO CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO PARA AFASTAR O ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de descumprimento de medida protetiva de urgência, previstos no art. 129, §9º e §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006, fixando pena total de 3 anos, 10 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Fatos ocorridos no âmbito da residência da vítima, ex-companheira do recorrente, consistentes em agressões físicas mediante socos no rosto, apesar da vigência de medidas protetivas de urgência regularmente deferidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) saber se o alegado consentimento da vítima afasta a tipicidade do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e pelo depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos probatórios.

Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por prova pericial.

A existência de lesões corporais afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, que pressupõe ausência de resultado lesivo.

O alegado consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, por se tratar de norma de tutela da ordem pública e da administração da justiça, sendo irrelevante a vontade posterior da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e no mérito DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando coerente e amparada por laudo pericial, é suficiente para embasar o decreto condenatório.

O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º e §13º; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 24-A; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 923.566/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800398-95.2022.8.14.0059

APELANTE: C. C. C.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
C. C. C.
, contra a sentença (ID 26469373) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º e §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena total em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em concurso material.

O Juízo de piso concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 26469263), no dia 19/04/2022, por volta das 13:00 horas, o recorrente
C. C. C.
, após discussão motivada por exigência de dinheiro, desferiu dois socos no rosto da vítima I. D. S. B.

Restou apurado que as agressões ocorreram na residência da vítima I. D. S. B., que era ex-companheira do Apelante. E que, o Recorrente tinha ciência da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, por tais circunstâncias, restou caracterizado além da lesão corporal em contexto de violência doméstica, o descumprimento de ordem judicial, infringindo dessa forma o regramento dos art. 129, §9º e §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006.

Diante da Autoridade Policial, o Apelante confessou a autoria delitiva ao afirmar que desferiu um tapa no rosto da vítima.

Denúncia recebida em 25/05/2022 (ID 26469317).

Após regular tramitação processual, o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA prolatou sentença (ID 26469373) em 02/12/2024, onde reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, lastreando-se, especialmente, na palavra da vítima, corroborada pelo laudo pericial e demais elementos informativos constantes dos autos e fixou a reprimenda nos moldes já referidos.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 26469378) em 05/12/2024, conforme certificado nos autos por Oficial de Justiça e apresentou razões recursais em 26/03/2025 (ID 26469380) onde sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, aduzindo que o acervo probatório produzido em juízo seria frágil e incapaz de comprovar, de forma segura, a autoria e a materialidade dos delitos. Argumenta que o depoimento da vítima em juízo teria sido impreciso e não corroborado por outras provas independentes, invocando o princípio da presunção de inocência.

Sustenta, ainda a Defesa, que houve consentimento da vítima para a aproximação do Recorrente, o que afastaria a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à luz de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ao final, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para contravenção penal de vias de fato, do art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 26469382), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente as teses defensivas, sustentando que a palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, mormente quando amparada por exame de corpo de delito e demais elementos colhidos nos autos. Assevera que restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como o dolo do Recorrente, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31980186), manifestou-se pelo conhecimento do apelo e improvimento do pleito defensivo, destacando a consistência do conjunto probatório e a adequação da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, sobretudo quanto à valoração da prova testemunhal da vítima em consonância com a prova pericial, bem como pela inaplicabilidade da tese de consentimento da vítima para afastar o crime de descumprimento de medida protetiva.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas Judiciais para sustentar o Decreto Condenatório - Imprecisão do Depoimento da Vítima e Falta de Corroboração por Outros Elementos Probatórios Independentes:

Inicialmente, a defesa argumenta a insuficiência de provas judiciais, aduzindo que a condenação se baseou predominantemente em elementos da fase inquisitorial e em um depoimento judicial da vítima considerado impreciso.

Contudo, uma análise detida do conjunto probatório revela a existência de elementos robustos e coerentes, produzidos tanto na fase investigatória quanto em juízo, aptos a sustentar a conclusão condenatória.

A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 26469263) e, de forma contundente, pelo Exame de Corpo de Delito (ID 58687543), que atestou a existência de lesões físicas na vítima, compatíveis com a narrativa da agressão.

Referido documento técnico, em conjunto com os depoimentos colhidos, afasta qualquer dúvida razoável acerca da ocorrência do crime. Ademais, a prova oral judicializada foi categórica, com o depoimento da vítima I. D. S. B., prestado sob o crivo do contraditório, descrevendo de forma clara e detalhada a agressão sofrida, a motivação fútil, qual seja a negativa de dinheiro, o
modus operandi
, quando o Recorrente desferiu dois socos no rosto, que a levaram a desfalecimento momentâneo e geraram sequelas no olho esquerdo, sentido até o presente momento, bem como, o contexto de violência contínua por parte do Apelante.

É imperioso ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume papel de destaque no conjunto probatório.

A natureza clandestina de muitos desses delitos, praticados frequentemente no âmbito privado e sem a presença de testemunhas, confere ao relato da ofendida especial relevância, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos de prova. Cito julgado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CPB). LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E PROVAS MATERIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária equivalente a 1 (um) salário-mínimo. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento da vítima prestado na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas em juízo são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, especialmente diante da alegação de que a vítima não foi ouvida em audiência judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 155 do Código de Processo Penal Brasileiro veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo ao juiz a formação de sua convicção com base na prova produzida, sob contraditório judicial. O sistema do livre convencimento motivado permite ao julgador valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada, sem hierarquia entre os meios de prova.
Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, por se tratar de condutas geralmente praticadas em ambiente íntimo, conforme entendimento consolidado do STJ
(Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 02/10/2024, Info 830; AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023). No caso concreto, o depoimento da vítima, prestado na fase inquisitorial, foi confirmado pelos depoimentos das testemunhas que relataram a prisão em flagrante do réu portando arma branca após a denúncia de ameaça, corroborando o auto de prisão e o termo de apreensão de objetos constantes dos autos. Restaram demonstradas a materialidade e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CPB), o qual é formal e de perigo, dispensando resultado naturalístico e bastando a exposição da vítima ao temor de mal injusto e grave. A configuração da violência psicológica (art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006) foi evidenciada, uma vez que o apelante ameaçou a vítima com arma branca, causando-lhe temor concreto, o que motivou o acionamento da força pública. Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria, não se aplica o princípio in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001864320248149100 31763580, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No caso em tela, a narrativa da vítima, ainda que possa apresentar alguma imprecisão pontual quanto a datas ou detalhes minuciosos, o que é compreensível dada a natureza traumática e a reiteração de eventos similares ao longo do tempo, mantém-se firme e consistente em sua essência, ao descrever a agressão e as suas consequências.

Ressalte-se que a versão dos fatos apresentada pela vítima, não se encontra isolada, mas corroborada por evidências objetivas, como o laudo pericial, e pelo histórico de violência entre as partes.

Portanto, a alegação de insuficiência probatória judicial não se sustenta diante da solidez e complementaridade dos elementos de convicção presentes nos autos.

Da Tese de Ausência de Dolo ou
animus nocendi
na Conduta de Lesão Corporal com a consequente Desclassificação para Contravenção Penal de “Vias de Fato”:

A defesa alega a ausência de dolo ou
animus nocendi
na conduta de lesão corporal, sugerindo uma possível lesão corporal culposa ou a desclassificação para contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.

Contudo, a descrição dos eventos, conforme delineada pela vítima e não rebatida por qualquer contraprova crível da defesa, indica claramente a intenção do apelante de lesionar.

De modo que, desferir dois socos no rosto de uma pessoa, com a força suficiente para causar desfalecimento momentâneo e inchaço ocular, não configura uma ação desprovida de dolo. Tal comportamento revela a vontade livre e consciente de agredir e causar dano físico. Portanto, não se trata de uma ação imprudente, negligente ou imperita, que caracterizaria a modalidade culposa, mas sim de um ato deliberado de violência.

Da mesma forma, a pretensão de desclassificação para vias de fato é totalmente incabível.

A contravenção de vias de fato, por sua própria conceituação, pressupõe uma agressão física que não resulta em lesões corporais, apenas em perturbação da tranquilidade ou integridade física sem vestígios. Cito julgado:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL E LAUDO PERICIAL.
TENTATIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. LESÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Francisca Sandriele da Costa contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 129, do Código Penal, por agressão física cometida contra Sandi Maciel Soares, gestante à época dos fatos. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (ii) se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões corporais decorrentes de agressão física. A autoria também se encontra demonstrada pelo relato firme, detalhado e coerente da vítima, que apontou a acusada como autora das agressões, inclusive tentativa de chute em sua barriga, e descreveu o sofrimento físico resultante. 4. O depoimento da vítima foi corroborado pela testemunha presencial Carlos Eduardo Souza Silva, que confirmou que a agressora iniciou o conflito físico após provocação verbal. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando verossímil e amparada por outros elementos dos autos. 5.
A contravenção de vias de fato exige que a agressão não resulte em lesões corporais, o que não se verifica no caso. O laudo pericial atestou lesões compatíveis com agressão física, afastando a natureza subsidiária da contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e improvido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08003372820248140105 29155591, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, o Exame de Corpo de Delito (ID 58687543) atesta inequivocamente a presença de lesões, como edema na face lado esquerdo, afastando de pronto a possibilidade de tal desclassificação.

Ademais, registre-se que a própria vítima relatou dor persistente e problemas de visão, indicando a gravidade das lesões sofridas, portanto, as agressões perpetradas pelo Apelante, não podem ser aceitas como contravenção penal de “vias de fato”.

Dessa forma, a tese de ausência de dolo ou
animus nocendi
na conduta de lesão corporal com a consequente desclassificação para contravenção penal de “vias de fato”, não merece acolhimento.

Da Tese de Consentimento da Vítima – Do afastamento da tipicidade da conduta em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006):

No que tange ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), a defesa argumenta que o suposto consentimento da vítima para a aproximação do apelante afastaria a tipicidade da conduta.

Referido ponto demanda especial atenção em casos de violência doméstica.

Conforme demonstrado nos autos, o apelante
C. C. C.
tinha plena ciência da existência de medidas protetivas deferidas em favor da vítima nos processos nº 08000287-14.2022.8.14.0059 e 0800393-73.2022.8.14.0059 (ID 26469263).

A vítima, em seu depoimento, detalhou que o apelante “
se instalou dentro de sua casa
” e que “
entrava pelo telhado, ele entrava pelo balancinho de casa
”, demonstrando uma imposição física e intimidação, e não um consentimento livre e desimpedido.

Ademais, é ainda mais grave o relato de que a vítima precisou se abrigar na casa de um amigo, para fugir das agressões e das constantes invasões por parte do Recorrente, o que denota um quadro de vulnerabilidade e temor, em que qualquer aproximação do agressor dificilmente pode ser interpretada como consentida.

A finalidade das medidas protetivas vai além da mera vontade individual da vítima, tutelando a ordem pública, a administração da justiça e, sobretudo, a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes se encontra em um ciclo de violência que dificulta sua capacidade de livre autodeterminação. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGADO
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
(AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).
Entretanto, na espécie, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e sem nenhuma menção ao "consentimento da vítima" suscitado pela defesa, concluíram que o agravante efetivamente praticou o crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se aproximou da vítima ao tempo em que, por determinação judicial, era vedado fazê-lo.
Entendimento em sentido contrário, no sentido de que a vítima teria consentido com a aproximação ou que o paciente não teria se aproximado dela, demandaria o revolvimento do conjunto fático- probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus .Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 923566 SE 2024/0225943-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2024)

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) visa romper esse ciclo e assegurar a integridade da mulher, por esse motivo, permitir que um suposto “consentimento” posterior do agressor, muitas vezes obtido sob coação ou manipulação, anule a eficácia de uma ordem judicial de proteção seria esvaziar a própria essência da legislação protetiva.

A conduta do apelante de ignorar as ordens judiciais de não aproximação, em um contexto de agressão física, demonstra seu total desprezo pela lei e pela integridade da vítima, caracterizando o dolo exigido para a configuração do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Ademais, é crucial considerar o histórico do apelante, posto que, o Juízo de 1º grau, ao prolatar a sentença condenatória, valorou negativamente os antecedentes e a conduta social e fez menção a diversos outros processos e condenações do Recorrente por crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima, sendo eles: Processo nº 0800937-61.2022.8.14.0059 e 0801370-31.2023.8.14.0059 (ambos com condenação e cumprimento de pena); Processo 0800428-33.2022.8.14.0059 e 0800852-75.2022.8.14.0059 (ambos com condenação sem trânsito em julgado); e Processo nº 080590-68.2023.8.14.0059 (denúncia por violência doméstica).

O vasto e preocupante histórico revela um padrão de comportamento violento e reincidente do apelante em relação à mesma ofendida, reforçando a credibilidade da versão da vítima e a necessidade de manutenção da condenação, bem como a adequação da dosimetria da pena.

A reiteração das condutas delitivas demonstra uma personalidade voltada à prática criminosa e um completo desrespeito às ordens judiciais de proteção.

Diante de todo o exposto, as provas dos autos demonstram de forma cabal a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal qualificada e de descumprimento de medida protetiva de urgência praticados pelo apelante
C. C. C.
, contra a vítima I. D. S. B.

Desta feita, os argumentos defensivos não encontram respaldo nos fatos e nas provas produzidas, revelando-se insuficientes para desconstituir a sentença condenatória.

A condenação proferida pelo juízo de primeiro grau está em perfeita consonância com o conjunto probatório e a legislação aplicável.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau que condenou o apelante
C. C. C.
, pela prática dos crimes tipificados no art. 129, §9º e §13º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, e art. 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena total em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 14 (catorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em concurso material.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 05/03/2026